Tribunal: TJMT
Processo: 1003933-27.2020.8.11.0051
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003933-27.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCILENE MARIA DE MORAIS - CPF: 018.091.871-09 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), KEYZA VIEIRA BRANCO (ASSISTENTE), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PÚBLICO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATENDIMENTO DE PACIENTE EM UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – OCORRÊNCIA DE MORTE POR COVID – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO E NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar-se em responsabilidade civil do município pelos danos morais decorrentes da morte de paciente atendido em uma de suas unidades de saúde, quando não resta comprovado nos autos que o evento morte teve correlação direta com a falha médica no atendimento prestado à falecida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por JUCILENE MARIA DE MORAIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de compensação por danos morais nº 1003933-27.2020.8.11.0051, movida pela apelante em face do MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, julgou improcedente a pretensão inicial – que visava à condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da morte da genitora da autora, supostamente ocasionada pela falha do serviço médico prestado na unidade de saúde do município.

Em suma, alega a apelante que as quatro circunstâncias que configuram a responsabilidade civil do município estão plenamente demonstradas por meio das provas produzidas, a saber:
“omissão técnica ante a ausência de pedidos de exames, ausência de atendimento adequado, dano que foi a morte da mãe, o elo de causalidade entre ação/omissão e dano, e dolo do agente”
.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 222657262).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 229579664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial – que visava à condenação do município/apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da morte da genitora da autora, supostamente ocasionada pela falha do serviço médico prestado na unidade de saúde do município.

Ressai dos autos que a autora/apelante é filha da sra. Jovina Maria de Morais, falecida em 31/08/2020 em decorrência de complicações da infecção por Covid-19; segundo afirmado na petição inicial, o agravamento do estado de saúde de sua genitora e o posterior óbito seriam decorrentes de culpa da parte requerida, tendo em vista que ao buscar o primeiro atendimento na rede de saúde da municipalidade ré, o profissional médico teria retardado a consulta, além de não ter solicitado a realização de exames e procedido a encaminhamentos e não haver sido prescrito o denominado “Kit Covid”.

Ao julgar a demanda, o Juízo singular fundamentou o
decisum
nos seguintes termos:

“[...]

In casu, o dano experimentado pela parte autora não está vinculado a qualquer omissão ou indiligência estatal, afastando-se, por conseguinte, a pretensão indenização.

Com efeito, verifica-se que a parte autora imputa ao Município requerido a responsabilidade pelo óbito da sra. Jovina Maria de Morais, argumentando que, em vista da negligência médica em realizar o diagnóstico e promover o tratamento devido, a de cujus teve seu quadro de saúde agravado, resultando em seu óbito em decorrência das consequências da infecção por Covid-19.

Deveras, revelou-se inarredável o fato de que a falecida, aos 11.08.2020, buscou atendimento primário na rede básica de saúde da municipalidade requerida (UBS de Praia Rica) após apresentar sintomas gripais por cerca de duas (02) semanas, lhe tendo sido prescrito, após consulta médica, o tratamento medicamentoso mediante o uso oral do fármaco Ambroxol 5mg.

A controvérsia reside, portanto, em apurar se houve negligência do médico atendente em solicitar a realização de exames e/ou outros procedimentos para o diagnóstico, se houve equívoco na prescrição do medicamento e se o Município requerido havia restringido a dispensação de fármacos aos pacientes atendidos na rede pública de saúde em virtude da sua escassez.

No entanto, a propósito do ônus da prova comum aos litigantes, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em evidenciar que, de fato, o profissional médico responsável pelo atendimento da falecida foi negligente ao conduzir o caso.

E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de
que os documentos acostados ao caderno processual não são aptos a elucidar a ocorrência dessa circunstância, aliado ao fato de que a única testemunha inquirida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa foi contumaz ao afirmar que não se recorda do atendimento da de cujus e de eventuais intempéries relacionadas ao caso
.

Ademais,
conquanto a prova acrescida ao caderno processual – arquivos de áudio – dê certo subsídio ao fato constitutivo do direito alegado, é certo que essa não merece ser valorada em detrimento do depoimento daquela de cunho testemunhal, notadamente porque foi produzida de forma unilateral pela parte autora, na medida em que não é possível identificar, com contumácia, que a pessoa participante do diálogo registrado seja a mesma testemunha inquirida em juízo
.

Equivale dizer, portanto, que os arquivos de áudio se constituem como sendo mera prova indiciária, de modo que, à míngua de sua corroboração por outros elementos de provas contundentes e produzidos sob o crivo do contraditório judicial, se revelam demasiadamente frágeis, não servindo para subsidiar a comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

Outrossim,
não restou demonstrada a incorreção da prescrição do medicamento Ambroxol 5mg ante os sintomas apresentados pela genitora da parte autora e, tampouco a restrição dispensação de fármacos pelo Município requerido
, consoante elucida as afirmações da testemunha KEYZA VIEIRA BRANCO:

[...]

Eu trabalhei em Chapada de julho/2018 a dezembro/2020 e eu atuei em várias regiões, dentre elas Praia Rica. Eu fiquei de julho a dezembro/2018 e retornei no ano de 2020, de janeiro a aproximadamente novembro.

[...]

Não me lembro do atendimento da Jovina.

[...]

Não me lembro de exaltação do filho dela.

[...]

Não me lembro de atender a Jucilene e o esposo dela.

[...]

Não tenho nenhuma recordação disso. Nossa população em Praia Rica era de aproximadamente 2.000 pacientes, e além da Praia Rica eu atuo na enfermagem há mais de seis anos, eu já vi muita, muita gente e perguntar de um paciente específico pra mim é realmente cobrar muito da minha memória.

[...]

Sim, eu soube que a Jovina veio a óbito. Eu soube pela Joslene e pelo esposo que me procuraram uns meses atrás.

[...]

Todos os pacientes que chegavam na unidade, eles passam por uma triagem, que é a verificação de pressão, temperatura... e esses dados são anotados no prontuário e passa para o médico.

[...]

Não me lembro se tinha oxímetro na data. Eu lembro de ter oxímetro na unidade, mas na data específica eu não me lembro.

[...]

Lá não tinha equipamentos de raio-x, tumografia... Era uma unidade de atenção básica. Esses equipamentos não são de unidade básica de saúde.

[...]

Quando eu trabalhei, no ano de 2020, eles (Município de Chapada dos Guimarães) dispunham de raio-x. As tomografias não eram feitas no Município de Chapada, acho que até porque não comporta no Município um equipamento desse tamanho, então são feitas no Município de Cuiabá.

[...]

Não existia determinação superior para não receitar (o kit covid).

[...]

Não me recordo (se havia teste covid), mas o que era de competência da unidade básica, era teste via swab. Teste laboratorial não era de competência da atenção básica, mas eu não me lembro se tinha o swab na unidade.

[...]

A princípio, na unidade nós esperávamos o sétimo dia de sintoma (para realizar o teste swab).

[...]

Considerando os testes que nós temos disponíveis hoje, sim (é possível realizar o teste swab com 14 dias de sintoma), mas naquele período, em 2020, no começo da pandemia, eram muito diferentes os testes que nós tínhamos disponíveis. Daquela época eu não sei se sera possível.

[...]

O teste rápido ele comprova uma infecção de 14 dias, o período de incubação do vírus. Considerando que o teste foi 20 dias (após a primeira consulta) é possível que ela tenha sido contaminada depois e esse teste deu positivo.

[...]. (Keyza Vieira Branco, relatório de mídias, id. 129007894)

Convém destacar, aliás, que
o nexo de causalidade entre a conduta imputada ao preposto da municipalidade ré com o posterior falecimento da de cujus restou infirmado pelas declarações da testemunha que, na qualidade de profissional da saúde (enfermeira), afirmou ao juízo a possibilidade concreta de ter havido a infecção pelo vírus Sars-Cov-2 posteriormente à primeira consulta, uma vez que a testagem positiva foi realizada após 20 (vinte) dias do primeiro atendimento
.

Registra-se, ainda, que os sintomas narrados pela falecida nos atendimentos realizados divergiram, pois ao passo que na primeira consulta tenha afirmado estar com “gripe há 2 semanas e espirros e catarros”, ao ser internada na Policlínica do Planalto, em Cuiabá/MT, afirmou encontrar-se com “tosse seca”.

Não se pode olvidar, também, que
inexiste fundamento a justificar a tese de que o agravamento do quadro de saúde da falecida teria decorrido da ausência de prescrição do denominado “Kit Covid”, máxime quando de conhecimento salutar que inexistia àquela época, como de fato até hoje inexiste, qualquer comprovação científica acerca da efetividade da ingestão dos fármacos integrantes do referido “combo farmacêutico” para a prevenção e/ou tratamento da infecção por Covid-19
.

Aliás,
é de se destacar a existência de contrassenso da tese suscitada pela parte autora neste ponto, porquanto desconsidera que ao ser internada na Policlínica do Planalto, em Cuiabá/MT,
a de cujus informou que não estava utilizando o medicamento prescrito pelo proposto da parte ré - Ambroxol 5mg -, além de que os fármacos listados como de “uso atual” são indicativos de que a falecida apresentava comorbidades que podem ter contribuído para o agravamento de seu quadro de saúde
(losartana, prescrito para hipertensão arterial; hidroclorotiazida, medicação diurética; e, sinvastatina, indicado para reduzir os níveis de colesterol)
(id. 44506312).

Nesse panorama, diante das especificidades do caso concreto e da ausência de prova da omissão estatal e do nexo de causalidade entre o atendimento de saúde realizado e o posterior óbito da sra. Jovina Maria de Morais, não há como responsabilizar o Estado pelos danos experimentados pela parte autora.

[...]”.

Não obstante os argumentos esposados no recurso de apelação, a sentença não comporta reparos.

Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6º, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre este e aquela.

Quando, porém, o dano decorre de omissão do Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Todavia, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
"em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela idéia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva". E conclui: "a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados"
(Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed. 2006, pg. 966).

Assim, pela atividade médico-hospitalar prestada na rede pública de saúde o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem sempre que demonstrada a culpa do serviço ou
"falta de serviço"
, assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

No caso concreto, a autora/apelante defende que:

“1º) O Requerido Médico não solicitou exames, nem de sangue, nem tomografia, MUITO MENOS O EXAME DE COVID, qual teria grande possibilidade de salvar a vida da idosa.

2º) O Requerido Médico não prescreveu o protocolo de medicamentos utilizados no País denominado kit-COVID.

3º) O Requerido Médico atendeu rapidamente a paciente.

4º) A confissão que o horário de atendimento as 10:41 no áudio, e que foi um atendimento rápido e ineficaz a paciente, em face da pressa dos agentes de saúde irem embora;

5º) O apontamento no áudio da coordenadora de saúde quanto a diversos problemas técnicos do médico ocorridos naquele posto que também era de conhecimento da Prefeitura;”

Todavia, como bem pontuou o Juízo
a quo
, a autora não logrou êxito em comprovar que houve falha no serviço médico prestado à sua falecida genitora – ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Com efeito, a prova necessária à elucidação do fato controvertido na presente demanda era a técnica, e consistia na perícia médica indireta, cuja produção, todavia, não foi pleiteada pela autora/agravada, restando precluso seu direito de fazê-lo.

Nesse passo, ausente a avaliação dos fatos por algum profissional médico, não há como concluir, apenas com base em informações extraídas de um diálogo registrado num arquivo de áudio – supostamente contendo falas da Coordenadora da Unidade de Saúde onde ocorreu o atendimento médico, Sra. KEYZA VIEIRA BRANCO, que possui qualificação profissional de enfermeira –, que o atendimento prestado pelo médico da unidade de saúde tenha sido falho, isto é que o profissional não tenha adotado a adequada conduta médica, que não tenha prescrito a medicação correta em vista do quadro clínico da falecida à época dos fatos, e que a realização do exame de COVID-19 já se fazia necessário, mas por negligência médica não foi solicitado.

Ainda que assim não fosse, a suposta pessoa participante do diálogo registrado no arquivo de áudio, Sra. KEYZA VIEIRA BRANCO, ao ser inquirida como testemunha em juízo, sob o crivo do contraditório, afirmou que não se recorda do atendimento da
de cujus
e de eventuais intempéries relacionadas ao caso.

Logo, ausente a demonstração da “falta do serviço”, bem assim do nexo de causalidade entre a suposta falha médica e o dano causado, não há falar-se em responsabilidade civil do município/apelado, motivo pelo qual o recurso merece ser desprovido.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024